Tribunal: TJSP
Processo: 2237753-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Acolhimento de cálculo apresentado na demanda pelo exequente – Valores corretos em razão da sentença prolatada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que validou os cálculos no caso vertente,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação – Acolhimento de cálculo apresentado na demanda pelo exequente – Valores corretos em razão da sentença prolatada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que validou os cálculos no caso vertente, tendo-se em conta que o valor apurado está em consonância a r. sentença proferida na demanda.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2237753-12.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.373 - fss
Registro: 2020.0000182589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237753-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes M S
DE CASTRO - ME, JORGE VALARIANO DE MENESES e MARIA DAS
GRAÇAS
DA
SILVA
MENESES,
é
agravado
NOVA
GALLERIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237753-12.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.373 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2237753-12.2019.8.26.0000
Agravantes: M. S. de Castro ME; Jorge Valariano de Meneses;
Maria das Graças da Sila Meneses
Agravada: Nova Galleria Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Campinas (2a Vara Cível - Proc. n.o 1032666-30.2016.8.26.0114)
Juiz (a): Eduardo Bigolin
VOTO No 43.373
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Contrato de locação Acolhimento de cálculo apresentado
na demanda pelo exequente Valores corretos em razão da
sentença prolatada Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a
r. decisão agravada que validou os cálculos no caso vertente,
tendo-se em conta que o valor apurado está em consonância
a r. sentença proferida na demanda.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 476 (fl. 469 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de
locação, que, entre outras disposições, considerou correto o cálculo
apresentado pela exequente, ora agravada. Alegam os executados, ora
agravantes, em síntese, que no caso incabível a incidência de multa
contratual e juros moratórios sobre o valor do débito exequendo; que o
valor correto seria a quantia de R$21.079,03. Arguem a necessidade de
reforma da r. decisão e pedem: “o prosseguimento da execução no valor
de R$21.079,03. Negado efeito suspensivo (fl. 508). Veio contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237753-12.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.373 - fss
(fls. 512/517).
É o relatório.
Este recurso veio por prevenção em razão do
agravo de instrumento n.o 2064877-22.2017.8.26.0000.
Sustentam os executados, ora agravantes, que o
cálculo apresentado na demanda está incorreto.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
ao considerar correto o cálculo na demanda em discussão, fundamentou-
se nos seguintes termos, que transcrevo abaixo:
“Vistos. Assiste razão ao exequente com relação aos
cálculos. A sentença proferida nos embargos à execução não afastou a cobrança dos
valores atrelados ao contrato de coparticipação, de modo que esses valores devem ser
apurados conforme critérios do contrato celebrado entre as partes, prevalecendo a
autonomia privada, o que, no caso, equivale a dizer que o índice de reajuste deverá
ser o IGP-M, conforme cláusula 1a, § 1o (fls. 62), devendo incidir, ainda, juros de 1%
ao mês e multa moratória de 10%, consoante cláusula 2a, § 3o (fls. 63). Ainda, tratando-
se de mora ex re, a correção monetária, os juros e a multa, são devidos a partir das
datas de vencimentos, quando as prestações deveriam ter sido pagas. Os cálculos do
executado também não incluem os honorários advocatícios, devidos por força do art.
827, CPC. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. No silêncio,
aguarde-se o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos embargos à execução
e na ação declaratória conexa. Intime-se” (fl. 476 destes autos do agravo; fl.
469 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos
agravantes com a r. decisão agravada que validou os cálculos no caso
vertente, tendo-se em conta que o valor apurado está em consonância a r.
sentença proferida na demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237753-12.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.373 - fss
Sendo assim, os agravantes, a princípio, não
demonstram o defeito invocado diante da conta apresentada e
considerada correta pelo Juízo.
No caso ora sob exame, os executados, ora
agravantes, buscam na verdade, a princípio, é rediscutir a matéria e o
mérito da demanda.
Portanto, não vejo razão suficiente na alegação
dos agravantes para alterar a r. decisão agravada e que deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, fica afastada a fixação de honorários
advocatícios requerida neste recurso. Lê-se em Theotonio Negrão e
outros: “A deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em sede de
recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487.
Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que lhe seguem (p. ex.,
recursos extraordinário e especial), mas excepcionalmente pode se dar em sede de
agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de
instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex.,
redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre honorários (STJ-3a T., Ag em
REsp 364.851-AgRg-EDcl, Min. João Otávio, j. 19.5.16, DJ 24.5.16; STJ-4a T., Ag em
REsp 303.4060-AgRg-EDcl, Min. Luis Felipe, j. 28.6.16, DJ 1.8.16; STJ-2a T., Ag em
REsp 1.183.593, Min. Mauro Campbell, j. 21.11.17, DJ 27.11.17)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 49a edição. São Paulo:
Saraiva, 2018. Nota 51 ao art. 85, página 193).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica